Tribunal: TJSP
Processo: 2254341-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Cumprimento de sentença – Impugnação que não foi acolhida implicitamente pelo MM. Juízo a quo, como faz crer a agravante – Honorários advocatícios que não são devidos, in casu – Homologação do saldo verificado pela perícia contábil – Correta decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2254341-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante ROSA MARIA DA COSTA RAMOS, é agravado IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254341-60.2020.8.26.0000
No de Origem: 0023260-89.2018.8.26.0224
Agravante: Rosa Maria da Costa Ramos
Agravada: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Interessado: Walter Luongo
Comarca: Guarulhos 9a Vara Cível
MMa. Juíza de 1a instância: Ana Carolina Miranda de Oliveira
VOTO no 39580
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA

Cumprimento de sentença
Impugnação que não foi
acolhida implicitamente pelo MM. Juízo a quo, como faz
crer a agravante
Honorários advocatícios que não são
devidos, in casu
Homologação do saldo verificado pela
perícia contábil Correta decisão agravada que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela ora agravante

Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosa Maria da
Costa Ramos (executada) em face de Imobiliária e Construtora
Continental Ltda. (exequente) e contra a r. decisão copiada às fls.
367/368 que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração opostos pela agravante, sob os seguintes
fundamentos:
“[...] No caso dos autos, respeitado o entendimento
contrário, a decisão atacada foi prolatada com
fundamentação satisfativa, observando-se quanto às
razões expostas no recurso, em verdade, a irresignação
da parte quanto a resultado do julgamento.
Apenas a título de esclarecimento, a exequente
Imobiliária e Construtora Continental Ltda., às fls. 1/6,
alegou ser credora da importância de R$54.537,33,
impugnado pela executada Rosa Maria da Costa Ramos,
às fls. 120/127, aduzindo ser ela a credora da importância
de R$115.734,39. A própria exequente confessou erro em
seu cálculo às fls. 172/181. Decisão de fls. 216 determinou
a realização de perícia contábil para apurar o valor
devido, ante a divergência. Decisão de fls. 358
homologou o laudo de fls. 242/277 e esclarecimentos de
fls. 340/349, apontando o crédito de R$70.226,22 em favor
da
executada
Rosa.
Decisão
esta
parcialmente
reformada pelo agravo 2210683-20.2019.8.26.0000 (fls.
401/416). Por fim, a executada, às fls. 449/450, concordou
com os cálculos apresentados pela exequente Imobiliária
Continental de fls. 442/446, apurando um saldo de
R$59.865,69 à executada, cálculo este homologado às fls.
453.
Assim, não há que se falar em arbitramento de honorários
uma vez que não foi acolhida impugnação, mas tão
somente a homologação de cálculos após a realização
de perícia contábil e parâmetros fixados em superior
instância em sede de agravo, uma vez que ambas as
partes apresentaram cálculos divergentes ao longo deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença, não havendo qualquer vício
a ser sanado na decisão.
Afigura-se, entretanto, inviável a utilização dos embargos
de declaração quando a pretensão almeja, em
verdade,
a
reapreciação
da
matéria
posta
em
julgamento, objetivando a alteração do conteúdo
meritório da decisão embargada.
Assim, não verificada a existência de vício que possa ser
sanado pela via estreita do recurso manejado, não há
como dar provimento aos embargos.”
2.
Inconformada, a agravante alega que após a apresentação
de impugnações se chegou a conclusão de que a
exequente/agravada não seria credora, mas, na verdade, devedora.
Entende que implicitamente o Juízo julgou procedente a
impugnação por ela apresentada para dizer que a Exequente é
devedora e não credora. Assim sendo, a decisão guerreada de fls.
453 e 479 (autos de origem) do respeitável Juízo a quo deve ser
reformada, para que seja fixado honorário de sucumbência em favor
da executada, ora Agravante, nos termos do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
3.
Recebi o agravo, observando a ausência de pedido de liminar.
Agravo devidamente processado e respondido (fls. 371/373).
4.
Contraminuta apresentada às fls. 376/379.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Sem razão o inconformismo esboçado pela parte agravante,
aplicando-se ao caso a Tese de no 9, do Jurisprudência em Teses do
C. STJ, Edição de no 1291: “Na hipótese de rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios. (Súmula n. 519/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C
do CPC/1973 - TEMA 408)”.
7.
Não há falar em condenação em honorários advocatícios
como faz crer a recorrente, ao passo que a r. decisão objeto dos
embargos de declaração que ensejaram a prolação da r. decisão
ora em exame, categoricamente, afastou a tese por ele defendida,
no sentido de que sua impugnação teria sido acolhida
implicitamente pelo MM. Juízo a quo, na medida em que, ante a
divergência considerável de valores apresentados pelas partes,
determinou-se a realização de perícia contábil, sendo certo que a
decisão interlocutória embargada tão somente homologou o saldo
apurado.
8.
Assim, vê-se que a r. decisão agravada deu correta solução ao
tema, dispensando reparos.
9.
Destarte, dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas
partes, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
1 Honorários Advocatícios II: Entendimentos foram extraídos de julgados publicados
até 21.06.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas para esse fim, registrando-se que a oposição de embargos
declaratórios com intuito manifestamente protelatório será apenada
com multa, conforme prevê a legislação.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR